Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COM GARANTIA DE DOZE MESES. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO OCORRIDO APÓS CINCO MESES DE USO E NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS: IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 25.5.2022, o requerente teria adquirido chuveiro elétrico fabricado pela requerida, por R$ 347,90; b) em outubro de 2022, dentro do prazo de garantia de um ano, o equipamento teria deixado de aquecer a água, o que teria impossibilitado a sua regular utilização; c) aduz que um preposto da empresa teria ido à sua residência e constatado a necessidade de troca do chuveiro, porque ele seria blindado e não seria possível a realização da troca da resistência; d) em 1o.11.2022, o demandante teria levado o produto à assistência técnica, onde lhe foi dito que a troca do equipamento não iria ocorrer antes de quinze dias; e) passados trinta dias, o demandante teria manifestado o seu desinteresse pelo recebimento de outro chuveiro e teria pleiteado, sem êxito, a devolução da importância paga; f) alega o consumidor que, após três meses da abertura da ordem de serviço, não teria recebido qualquer retorno da demandada, a despeito de ter registrado, via telefone, reclamação, além de ter externado a sua intenção à devolução da importância paga; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação à restituição da quantia de R$ R$ 347,90 e à reparação dos danos extrapatrimoniais; h) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (cancelamento do contrato e restituição da quantia de R$ 347,90).
2. Superada a questão de vício de qualidade do chuveiro, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação a ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
3. Inicialmente, ressalta-se que os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, art. 20).
4. De outro lado, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
5. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam tão somente que: a) em 21.5.2022, o requerente adquiriu chuveiro elétrico fabricado pela requerida; b) em 01.11.2022, o equipamento, que estava “em bom estado”, estaria “queimado” e com “vazamento interno”.
6. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito do comprovado vício de qualidade do produto, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No particular, é de se pontuar que: a) não foram demonstradas as tentativas frustradas de resolução do imbróglio (protocolos de ligações ou registros de reclamação), aptos a configurar, em tese, o alegado descaso por parte da recorrente aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil; b) não há evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional do recorrente.
7. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença, ora confirmada.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.